Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008396-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIELI DA SILVA MARQUES - CPF: 062.732.661-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DE CUIABA - CNPJ: 01.267.533/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GESTANTE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em que se requer a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, ao fundamento de que a paciente é gestante e mãe de duas crianças menores de 12 anos, além da revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição simultânea de gestante e mãe de duas crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (
ii
) estabelecer se a condenação anterior por tráfico e a existência de investigação em curso constituem fundamentos concretos e excepcionalíssimos aptos a afastar o regime protetivo previsto no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318 do CPP e os
arts
. 318-A e 318-B, introduzidos pela Lei n. 13.769/2018, asseguram tutela qualificada à gestante e à mãe de criança menor de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas.

O STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, firma entendimento de que a prisão preventiva deve ser substituída por domiciliar em favor de gestantes e mães de crianças, salvo nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça, crime cometido contra descendentes ou situações excepcionalíssimas concretamente fundamentadas.

A Resolução CNJ n. 369/2021 adota como premissas a absoluta excepcionalidade do encarceramento dessas pessoas, a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos e a centralidade do melhor interesse da criança.

A jurisprudência do STJ reconhece que a concessão de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos não depende de prova concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, porque essa necessidade é presumida por lei.

Os autos demonstram suficientemente que a paciente está gestante, no segundo trimestre da gravidez, e que é mãe de duas crianças de tenra idade, uma sem referência paterna identificada e outra com o genitor preso, o que reforça a vulnerabilidade do núcleo familiar.

A condenação pretérita por tráfico e a existência de investigação por organização criminosa recomendam cautela, mas não afastam automaticamente a prisão domiciliar, porque as exceções jurisprudenciais exigem motivação concreta, individualizada e verdadeiramente excepcional.

O monitoramento eletrônico constitui medida adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e fiscalizar o
cumprimento da prisão domiciliar, sem sacrificar a tutela da maternidade, da gravidez e do melhor interesse das crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida
, confirmando a liminar anteriormente deferida
.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva de gestante e mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar, salvo demonstração concreta de hipótese excepcional legal ou jurisprudencialmente admitida. 2. A concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos independe de prova específica da imprescindibilidade dos cuidados maternos, pois essa necessidade é presumida por lei. 3. A natureza do delito, a existência de condenação anterior ou de investigação em curso não afastam, por si sós, o regime protetivo dos
arts
. 318, 318-A e 318-B do CPP, sem fundamentação concreta e individualizada. 4. O monitoramento eletrônico pode ser cumulado com a prisão domiciliar quando necessário para resguardar a ordem pública e assegurar a fiscalização da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 318, 318-A, 318-B e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 13.769/2018; Resolução CNJ n. 369/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 988.925/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 3.3.2026, DJEN de 20.3.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008396-58.2026.8.11.0000

PACIENTE: ADRIELI DA SILVA MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adrieli
da Silva Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Extrai-se d
esta
impetração que a paciente foi autuada em flagrante no dia 15/02/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 16/02/2026.

A impetrante
sustenta, em síntese, o cabimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos, quais sejam,
Rhayan

Brayan
da Silva, nascido em 29/01/2025, e Ana Vitória da Silva Moreira, nascida em 09/02/2023, afirmando, ainda, que seria a única responsável pelos infantes, uma vez que não há informações acerca do genitor de uma das crianças e o genitor da outra se encontra preso.

Aduz, também, que a paciente está gestante, no segundo trimestre da gravidez, com aproximadamente 26 semanas e 3 dias, circunstância que, a seu ver, autoriza a incidência do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

A impetrante requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, asseverando que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, que a prisão constitui medida excepcional e que, no caso concreto, seriam suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a paciente possui 25 anos de idade e não ostentaria periculosidade social, reputando desproporcional a manutenção do cárcere.

Ao final, em sede liminar, requer
eu
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, alternativamente, a revogação da custódia preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura.

Em
2
7de
feverei
ro de 202
6
, opedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID349734894, determinando
a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, facultando ao juízo de primeiro grau a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessário.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
o
Exm
o
. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
– Procurador de Justiça, manifesta-se pela
“concessão da prisão domiciliar a paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da segregação, como o monitoramento eletrônico, ratificando, portanto, a medida liminar deferida”
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consignado na decisão liminar, a controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, diante de sua condição concomitante de
gestante
e
mãe de duas crianças menores de 12 anos
,
uma nascida em 29/01/2025 e outra em 09/02/2023. Consta, ainda, que uma das crianças não possui referência paterna identificada nos autos e que o genitor da outra se encontra preso, circunstâncias que reforçam a especial vulnerabilidade do núcleo familiar envolvido.

No caso,
a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida

deve ser confirmada
.

O sistema processual penal brasileiro confere tutela qualificada à mulher gestante e à mãe de criança menor de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O art. 318 do Código de Processo Penal contempla, entre as hipóteses legalmente previstas, a gestante e a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; e a Lei n. 13.769/2018, ao introduzir os
arts
. 318-A e 318-B no
CPP, reforçou a diretriz de que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe de criança será substituída por prisão domiciliar, ressalvadas hipóteses verdadeiramente excepcionais, sem prejuízo da cumulação de outras medidas cautelares, quando estritamente necessárias.

A orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores segue a mesma linha protetiva
, tendo em vista que

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC coletivo n. 143.641/SP
,
firmou compreensão no sentido de que deve ser promovida a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestantes, puérperas e mães de crianças, ressalvadas apenas as hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça, crime cometido contra descendentes ou situações excepcionalíssimas, concretamente fundamentadas.

A Resolução CNJ n. 369/2021, por sua vez, editada justamente para dar efetividade a essa diretriz, parte das premissas da
absoluta excepcionalidade do encarceramento
dessas pessoas, da
presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos
e da centralidade do
melhor interesse da criança
.

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se estabilizou no sentido de que a concessão da prisão domiciliar à genitora de menor de 12 anos
não depende da demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos
,
porquanto essa necessidade é legalmente presumida.

Em outras palavras, não se exige da defesa prova extraordinária de que a mãe é essencial aos filhos, porque a própria legislação já parte dessa premissa protetiva, cabendo ao Estado, para afastá-la, demonstrar concretamente a incidência de alguma das exceções admitidas.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra fundamento idôneo bastante para excepcionar a regra.

Com efeito, a
paciente foi presa em flagrante em 15/02/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e teve a custódia convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia
16/02/2026. A impetração veio instruída com elementos que demonstram, de forma suficiente, que ela se encontra gestante, no segundo trimestre da gravidez, com aproximadamente 26 semanas e 3 dias, além de ser mãe de duas crianças de tenra idade.

Além disso, a narrativa fática retratada no próprio boletim de ocorrência, tal como reproduzida na decisão liminar, não evidencia quadro de violência concreta ou de excepcional gravidade apto, por si só, a justificar a manutenção da prisão preventiva em estabelecimento prisional, em detrimento da proteção legalmente assegurada à maternidade e à infância.

Segundo consta, a abordagem policial ocorreu quando a paciente teria arremessado ao solo uma bolsa de mão preta ao avistar a viatura, tendo sido localizados dinheiro em espécie e substâncias análogas a entorpecentes; também foi relatado que, no interior da residência, estavam duas crianças pequenas, sendo uma de três anos e outra de um ano de idade, motivo pelo qual houve acionamento do Conselho Tutelar.

A descrição dos fatos, sem minimizar a relevância jurídico-penal da imputação, não revela emprego de violência ou grave ameaça, tampouco notícia de uso de arma, resistência física relevante, fuga complexa, aparato criminoso sofisticado ou apreensão de quantidade de entorpecentes de expressão tal que, desde logo, autorizasse superar a diretriz excepcionalíssima traçada pelo legislador e pela jurisprudência constitucional.

Ao contrário, o cenário delineado nos autos aponta apreensão de 15 pedras análogas à pasta base de cocaína, 1 porção de pó análoga à pasta base, 1 porção grande de substância análoga à maconha, 1 aparelho celular Samsung branco danificado, 1 bolsa preta, 1 RG civil e R$ 474,00 em espécie.

É verdade que a paciente ostenta circunstância desfavorável, consistente na informação de condenação anterior por fatos também relacionados ao tráfico de drogas, praticados em 08/12/2021, com reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo cumprimento da pena teria se encerrado em setembro de 2024.

Outrossim, t
ambém foi consignada a existência de inquérito policial em que ela
figura como investigada por suposta integração em organização criminosa.

Tais
elementos
, sem dúvida, recomendam maior cautela jurisdicional.

Todavia, nem a condenação pretérita, por si só, nem a mera existência de investigação em curso bastam para afastar automaticamente o regime protetivo da prisão domiciliar, quando presentes, de forma simultânea, a condição de gestante e de mãe de duas crianças menores de 12 anos, sobretudo em contexto fático desprovido de violência ou grave ameaça.

As exceções admitidas pela jurisprudência não se satisfazem com referências genéricas à periculosidade, nem com presunções abstratas derivadas da natureza do delito. Exigem, ao contrário, motivação concreta, individualizada e realmente excepcional, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, a proteção jurídica em questão não se dirige apenas à liberdade da paciente, mas também — e de modo especialmente sensível — à tutela integral das crianças e da gravidez em curso.

A separação da mãe em relação a filhos em idade tão tenra, em cenário que não se enquadra nas hipóteses estritas de afastamento da benesse legal, mostra-se incompatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, eis jurisprudência recentíssima do Superior Tribunal de Justiça para conceder prisão domiciliar à mãe reincidente por tráfico, em caso que não comprova qualquer situação excepcional que justificasse a prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 ANOS DE IDADE. REINCIDÊNCIA E APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONALÍSSIMAS PARA
AFASTAMENTO DA MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

2. A significativa modificação no Código de Processo Penal determinada pelas Leis n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) e 13.769/2018 garante a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em favor de gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade ou responsáveis por pessoas com deficiência.

3. O STJ tem firme entendimento de que a prisão domiciliar fundada no art. 318, V, do CPP, é cabível mesmo em casos de reincidência e de apreensão de drogas na residência da acusada. Precedentes.

4. A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças com até 12 anos de idade não depende de comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, já que esta é presumida pela lei.

Precedentes.

5. No caso concreto, a ré é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, é imputado a ela crime sem violência ou grave ameaça, não há notícias de que o delito haja sido praticado contra as infantes, a quantidade de drogas não foi expressiva - 1,67 g de cocaína e 6,67 g de maconha - e não foram apontadas circunstâncias excepcionalíssimas aptas a afastar a concessão da prisão domiciliar à paciente.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 988.925/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,

julgado em 3/3/2026, DJEN de 20/3/2026
)

Nesse contexto, a solução mais adequada, proporcional e juridicamente consentânea é a manutenção da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da cumulação com medida cautelar menos gravosa apta a resguardar a ordem pública.

Foi exatamente por isso que, na decisão liminar, reputou-se necessária a imposição de

monitoramento eletrônico
, providência que se mostra adequada e suficiente diante da notícia de reiteração delitiva, sem sacrificar, contudo, a diretriz protetiva destinada à gestante e à mãe de crianças pequenas.

Trata-se de medida menos gravosa que o encarceramento em unidade prisional e, ao mesmo tempo, idônea para fiscalizar o cumprimento da domiciliar e acompanhar mais de perto o comportamento processual da paciente.

A própria Resolução CNJ n. 369/2021 e o art. 318-B do CPP admitem a cumulação da prisão domiciliar com outras cautelares, sempre que estritamente necessária.

Assim, inexistindo demonstração concreta de hipótese excepcional apta a afastar a incidência do regime jurídico protetivo previsto nos
arts
. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, impõe-se a confirmação da liminar deferida.

Ante o exposto,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para manter a substituição da prisão preventiva de
Adrieli
da Silva Marques
por prisão domiciliar
, em razão de sua condição de gestante e mãe de duas crianças menores de 12 anos, a ser cumprida no endereço informado nos autos, mediante monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de primeiro grau, de outra(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão que reputar necessária(s) e adequada(s) ao caso concreto, nos termos dos
arts
. 282, 319 e 318-B do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026